Tribunal: TJSP
Processo: 1058014-58.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Filha de servidor público falecido – Pretensão de restabelecimento do pagamento do benefício da pensão por morte suspenso diante da apuração de indícios de união estável – Comprovação da união estável – Impossibilidade de restabelecimento do benefício - Recurso improvido.